Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR SÓCIO DE EMPRESA. AJUIZAMENTO POR DETENTORAS DE COTAS SOCIAIS POR MEAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM FACE DO ADMINISTRADOR CADASTRADO NA JUNTA COMERCIAL. CONSTATAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE NOVA ADMINISTRADORA NO PERÍODO FINAL DO PEDIDO DE CONTAS. ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO DE PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE CONSTATADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO DA NOVA ADMINISTRADORA. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. 1. O preenchimento das condições da ação de exigir contas em face de sócio administrador de empresa (interesse e legitimidade), deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1. Na hipótese, a sentença incorreu em erro de procedimento ao declarar a ilegitimidade passiva, pois a apelante alega, como fundamento da ação de exigir contas, que o sócio apelado é responsável pela prestação de contas de sua gestão e do período subsequente, em razão de nulidade da nomeação de nova administradora, o que revela a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva do recorrido frente ao alegado.
2. A constatação no processo de que houve nomeação de nova administradora, dando ensejo à alegação incidental de nulidade da respectiva alteração de contrato social, não enseja constatação de ilegitimidade passiva do apelado, mas de litisconsórcio passivo necessário e unitário, pois revela que a pretensão autoral afeta a esfera jurídica da nova gestora, tanto quanto ao direito de exercer a administração da empresa quanto à obrigação de prestar contas.
2.1. Desse modo é imperativa sua citação para, nos termos do art. 114 e 116, do CPC, pois verificada a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, regido por norma de ordem pública, sua formação é obrigatória posto que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os legitimados.
3. O art. 115, parágrafo único, do CPC é expresso ao dispor que, diante da constatação de litisconsórcio passivo necessário, não é devida a imediata extinção do processo, devendo ser assegurado à parte autora a regularização da representação processual com a citação dos legitimados, o que impõe a cassação da sentença extintiva ora impugnada.
4. Preliminar suscitada de nulidade por erro de procedimento suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso de apelação prejudicado.